Tribunal: TJDFT
Processo: 0708950-56.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. SOCIEDADE POR AÇÕES. ELEIÇÃO. VOTO MÚLTIPLO. PROCESSO DE VOTAÇÃO ADSTRITO À ELEIÇÃO DE CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO. FRAUDE NA APURAÇÃO DE VOTOS. NÃO COMPROVAÇÃO. REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS FISCAIS. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO. NULIDADE DA ELEIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONECIDA, NÃO PROVIDO.
1. Insurgem-se NILTON HAMANN e OUTROS contra a r. sentença, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que julgou improcedente o pedido inicial de anulação da eleição realizada pela parte ré de membros de seu Conselho Fiscal, ocorrida no dia 30.04.2022, com a determinação de realização de novas eleições.
2. Não se verifica violação ao princípio da dialeticidade quando a parte, ainda que minimamente, impugna os fundamentos da sentença. Preliminar rejeitada.
3. A matéria referente à votação em separado prevista no art. 161, § 4o, alínea “a”, da Lei n. 6.404/76 não foi objeto de discussão na instância a quo, tendo sido alegada de forma inédita na apelação, razão pela qual não deve ser conhecida, sob pena de supressão de instância.
4. O processo de voto múltiplo, nos moldes requestados pelos apelantes, encontra previsão no art. 141 da Lei n. 6.404/76. 4.1 Sucede que o referido processo de votação está adstrito à hipótese de eleição dos Conselheiros da Administração das Sociedades por Ações, consoante disposição normativa e estatutária. 4.2. Assim, não há como acolher a pretensão de extensão desse processo de votação para eleição dos membros do Conselho Fiscal.
5. Inexistem, nos autos, indícios sobre a suposta fraude e muito menos sobre a despropositada alegação de que o presidente da Assembleia Geral Ordinária teria manipulado o resultado na eleição dos membros do Conselho Fiscal.
6. Não há que se falar em nulidade da assembleia realizada, por não haver fixado a remuneração dos membros do Conselho Fiscal. Isto porque a remuneração dos Conselheiros Fiscais, para o exercício de 2022, já havia sido estabelecida na assembleia geral que aprovou o orçamento do referido exercício. 6.1. Ainda que não tivesse havido essa aprovação pretérita, a ausência de deliberação acerca da remuneração dos membros do Conselho Fiscal não é causa de nulidade da eleição.
7. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
8. Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, não provida.